Tribunal: TJBA
Processo: 8037455-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037455-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: DANIEL ARAUJO CHALEGRE Advogado(s):DANIEL TADEU ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA PROVA CIÊNCIA DATA DO LEILÃO. SUSPENSÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, ante a ausência de comprovação de intimação pessoal do devedor para purga da mora e ciência da data dos leilões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão dos leilões extrajudiciais encontra amparo no poder geral de cautela diante da ausência de prova inequívoca da intimação pessoal do devedor para purgar a mora; e (ii) saber se a tutela provisória de urgência pode ser mantida ante o risco de dano irreversível ao devedor e a terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ exige a intimação pessoal do devedor fiduciante tanto para purgar a mora quanto para tomar ciência da data dos leilões extrajudiciais, conforme o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997. 4. O art. 1.228 do CC/2002 autoriza a imissão na posse quando demonstrada a propriedade, a individualização do bem e a injustiça da posse. 5. A ausência de prova nos autos quanto à intimação pessoal do devedor para purgação da mora e realização dos leilões justifica a manutenção da tutela provisória concedida na origem. 6. A suspensão dos leilões, nesta fase embrionária da instrução, preserva o resultado útil do processo e evita prejuízos irreparáveis ao agravado e a terceiros de boa-fé. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037455-71.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravado DANIEL ARAUJO CHALEGRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.